Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704110-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: INCORPORADORA SAO SIMAO LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP, contra acórdão de ID – 33307085. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34164077. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INCORPORADORA SAO SIMAO LIMITADA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 14:29:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador